Tribunal: TJPA
Processo: 0810316-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810316-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES E QUEDAS RECORRENTES. MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO EM PRAZO CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Anajás/PA no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão de quedas e oscilações reiteradas no fornecimento, afetando serviços públicos essenciais e expondo a população a danos materiais e à insegurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Equatorial Pará possui legitimidade passiva para responder pela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, mesmo não sendo responsável direta pela geração; (ii) estabelecer se a decisão que impôs a obrigação de “regularizar o fornecimento” seria nula por conter comando genérico e indeterminado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em 1º grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de distribuição de energia elétrica, enquanto responsável pela entrega do serviço ao usuário final, detém legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 22 do CDC, art. 6º da Lei nº 8.987/1995 e art. 175 da CF, não sendo afastada pelo fato de eventual falha ter origem na empresa geradora contratada.

4.

A responsabilidade da distribuidora perante os consumidores é objetiva e solidária com os demais integrantes da cadeia de fornecimento, sendo incabível a transferência do risco do empreendimento à coletividade, conforme o regime de proteção ao consumidor.

5.

A decisão agravada apresenta comando claro e exequível ao determinar a regularização do fornecimento em prazo certo, sem exigir detalhamento técnico que comprometeria a efetividade da tutela, sendo compatível com o regime das obrigações de fazer e com a jurisprudência consolidada.

6.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da essencialidade do serviço e dos prejuízos concretos relatados à população e aos serviços públicos do município.

7.

A multa diária arbitrada (R$ 5.000,00, até R$ 100.000,00) mostra-se proporcional e adequada ao fim coercitivo e preventivo pretendido, nos termos dos arts. 537 e 497 do CPC.

8.

A pretensão subsidiária de dilação do prazo e redução da multa foi corretamente rejeitada, ante a urgência da medida e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão, sendo facultado ao juízo de origem reavaliar a penalidade conforme a conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de distribuição de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço, ainda que a geração seja terceirizada.

2.

A decisão judicial que determina a regularização de serviço público essencial em prazo certo não é genérica nem indeterminada, sendo compatível com o regime das obrigações de fazer.

3.

A responsabilidade da concessionária é objetiva e solidária, não podendo ser afastada sob alegação de fato de terceiro.

4.

A fixação de multa diária por descumprimento de decisão judicial é medida legítima, proporcional e necessária à efetividade da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175, caput e parágrafo único, IV; CDC, arts. 22, 14, 7º, parágrafo único e 25, §1º; CPC/2015, arts. 300, 497, 536, 537 e 492, parágrafo único; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AI nº 5365466-48.2023.8.09.0000, Rel. Des. Ana Cristina Peternella França, j. 22.03.2024; TJGO, AI nº 5753222-93.2022.8.09.0117, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. 05.06.2023; TJGO, AI nº 5501448-82.2021.8.09.0039, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 13.12.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800373-57.2024.8.14.0077
, que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularizasse a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica no município de Anajás/PA,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação civil pública sob a alegação de que, desde o dia 18/05/2024, o município de Anajás enfrenta quedas constantes, oscilações e variações de energia elétrica, comprometendo o funcionamento de serviços públicos essenciais, tais como hospital, unidades básicas de saúde, CRAS, CREAS, escolas, comércio, repartições públicas e até mesmo o Fórum e a Delegacia de Polícia. Alegou, ainda, que a precariedade do serviço oferecido pela concessionária agravante estaria expondo a população a riscos de danos irreparáveis e à perda de eletrodomésticos.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Defiro a tutela pleiteada e determino que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., no prazo de 48h (quarenta e oito horas), regularize a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em Anajás/PA, procedendo ao necessário para sanar a problemática das quedas e oscilações de energia. Fixo pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
(...)”.

Inconformada com a decisão, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (Id. 20315459), a agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que, segundo alega, não é responsável pela geração de energia no município de Anajás, cabendo tal atribuição à empresa SoEnergy, contratada para implantar, operar e manter a usina local, conforme contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados – CCESI nº 01/16. Argumenta que sua função é apenas distribuir a energia já gerada, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelas oscilações e interrupções ocorridas.

Sustenta, também, a nulidade da decisão agravada, por entender que impôs obrigação genérica e indeterminada, em afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC, por não especificar de modo objetivo quais medidas técnicas deveriam ser implementadas para “regularizar o fornecimento de energia”, o que tornaria impossível o cumprimento da ordem.

No mérito, alega a inexistência de responsabilidade civil da concessionária, afirmando que as oscilações decorreram exclusivamente de atos da SoEnergy, caracterizando fato exclusivo de terceiro. Defende que não houve ato ilícito da Equatorial, tampouco nexo de causalidade entre sua atuação e os danos experimentados pela população. Ressalta que notificou a empresa geradora e comunicou os órgãos competentes, como a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão de 1º grau. Subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 45 (quarenta e cinco) dias, bem como pela redução do valor da multa diária fixada.

Em decisão liminar (Id. 21378472), indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, por não estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que a energia elétrica é serviço essencial e as constantes oscilações vinham causando prejuízos à população de Anajás.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs agravo interno basicamente com as mesmas alegações constantes no agravo de instrumento (id. 21959957).

A parte agravada, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões (Id. 28409414), pugnando pela manutenção da decisão agravada. Defendeu que a Equatorial Pará possui, sim, legitimidade passiva, uma vez que é a concessionária responsável pela distribuição de energia no município, e que sua obrigação decorre não apenas do contrato de concessão, mas também do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 175, IV, da Constituição Federal.

Aduziu que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial que deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, e que a má prestação do serviço no município é fato público e notório, cabendo à concessionária a responsabilidade de assegurar a regularidade do fornecimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, a douta 14ª Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (Id. 25057487), opinando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pretendido.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece guarida. A pretensão deduzida na ação civil pública de origem dirige-se a assegurar a prestação adequada, eficiente, segura e contínua do serviço público essencial de energia elétrica no Município de Anajás/PA, com comando jurisdicional que impõe à agravante o dever de regularizar o fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. É incontroverso nos autos que a Equatorial Pará é a concessionária de distribuição que mantém relação direta com os usuários do serviço na localidade.

A legitimação ad causam decorre da titularidade do vínculo jurídico substancial submetido à jurisdição, vale dizer, da condição da agravante como prestadora final do serviço ao consumidor, a quem incumbem os deveres de regularidade, continuidade, eficiência e segurança (CF, art. 175; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CDC, art. 22). Em sede de tutela coletiva de consumo, a jurisprudência é assente no sentido de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem perante o usuário pela adequada prestação do serviço, por força da responsabilidade objetiva e solidária (CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; CF, art. 37, § 6º).

Na sequência, o argumento defensivo de que eventuais oscilações decorreriam de falhas atribuíveis exclusivamente à geradora (SoEnergy) não afasta a legitimidade da distribuidora para figurar no polo passivo.

Em tutela coletiva, a discussão regressiva entre fornecedores não condiciona a proteção do direito difuso/coletivo à prestação do serviço essencial; ao revés, eventual direito de regresso poderá ser exercido em via própria, sendo incabível deslocar ao consumidor/coletividade o risco do empreendimento. A propósito, em ações de consumo, é incompatível a denunciação da lide entre fornecedores (CDC, art. 88), justamente para não comprometer a efetividade e a celeridade da tutela.

Por fim, a própria natureza da obrigação imposta – regularizar a distribuição e cessar quedas/oscilações – recai sobre quem opera a rede de distribuição e se relaciona com o usuário na ponta, não havendo falar em ilegitimidade passiva.
Rejeito, portanto, a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR “CONDENAÇÃO GENÉRICA E INDETERMINADA”

Superada a primeira questão, passa-se à análise da segunda preliminar, igualmente improcedente. A decisão combatida, ao deferir tutela de urgência, impôs comando claro e exequível: “regularizar a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em Anajás/PA, procedendo ao necessário para sanar a problemática das quedas e oscilações de energia, em 48 horas, sob multa diária”. Não há indeterminação do objeto, mas sim ordem mandamental por resultado, inteiramente compatível com o microssistema de tutela coletiva e com o regime das obrigações de fazer (CPC, arts. 297, 497 e 536; CDC, art. 84).

A invocação do art. 492, parágrafo único, do CPC – que exige certeza da decisão – não se ajusta ao caso. Primeiro, porque se trata de tutela provisória fundada em probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), cujo escopo é evitar o agravamento de lesão a direito fundamental coletivo (acesso a serviço público essencial), admitindo comandos que fixam o resultado devido, sem substituir a discricionariedade técnica da concessionária quanto aos meios idôneos para alcançá-lo.

Segundo, porque, em serviços regulados, o conteúdo da obrigação é objetivamente determinável à luz dos padrões normativos de continuidade e qualidade (Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CDC, art. 22; regulação setorial), de modo que o provimento jurisdicional que exige a regularização do fornecimento não padece de incerteza: define prazo, finalidade e sanção.

Ademais, a própria conduta processual da agravante revela plena cognoscibilidade do comando, pois, subsidiariamente, requereu dilação do prazo para 45 (quarenta e cinco) dias e minoração da multa diária, providências que só têm sentido quando o destinatário compreende o conteúdo da ordem. A crítica de “genericidade” confunde especificação de meios – que incumbe ao prestador especializado e regulado – com determinação do resultado devido, que é precisamente o que o Judiciário fixou para resguardar a coletividade.

Por fim, em tutela de direitos difusos, recomenda-se provimento estruturante e efetivo, capaz de cessar o ilícito continuado. Exigir detalhamento minucioso de cada intervenção técnica (troca de equipamentos, reforço de capacidade, manobras operacionais etc.) seria indevida ingerência na gestão empresarial e comprometeria a efetividade da proteção jurisdicional, sem qualquer ganho de determinabilidade. O que a ordem judicial determina – cessar quedas e oscilações em prazo certo – é suficientemente certo, necessário e proporcional ao risco descrito, não havendo nulidade a reconhecer.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de Anajás que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, determinou à agravante que regularizasse a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Anajás, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A decisão singular assentou a probabilidade do direito e o perigo de dano ao reconhecer a essencialidade do serviço e os efeitos deletérios das quedas e oscilações narradas e documentalmente apontadas nos autos, inclusive sobre equipamentos públicos sensíveis (unidades de saúde, escolas, repartições) e sobre a segurança dos consumidores, com risco de queima de eletrodomésticos.

No curso deste agravo, já houve indeferimento do efeito suspensivo em decisão monocrática desta Relatoria, diante da não demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em favor da agravante.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO

De início, impende destacar que o cerne da controvérsia reside na prestação adequada e contínua do serviço público essencial de energia elétrica, cuja relevância transcende interesses meramente patrimoniais e atinge a própria dignidade da pessoa humana, fundamento maior do Estado Democrático de Direito.

O fornecimento regular de energia elétrica está diretamente ligado à garantia de direitos fundamentais, tais como saúde, segurança, alimentação e educação, sendo serviço de natureza pública e essencial nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que assim dispõe:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

O mesmo diploma legal impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviço público, na forma de seu art. 14, não sendo necessário, portanto, demonstrar dolo ou culpa para a caracterização da falha na prestação do serviço.

Com efeito, o quadro probatório sumário é suficiente para manter a tutela deferida. A narrativa da inicial coletiva dá conta de oscilações e quedas reiteradas desde 18/05/2024, com impacto direto sobre a vida da população e o funcionamento de serviços públicos fundamentais; o juízo de origem explicitou, com base nos elementos acostados, a verossimilhança das alegações e a imprescindibilidade de pronta atuação para restabelecimento da normalidade.

A tese central da agravante – de que não teria responsabilidade porque a geração seria atribuída à SoEnergy por contrato de comercialização (CCESI) – não desfaz a probabilidade do direito invocado pelo Parquet nem elide o poder-dever jurisdicional de ordenar a pronta normalização da prestação do serviço na ponta. O próprio arrazoado recursal confessa que a Equatorial é a distribuidora local, responsável pela entrega do serviço ao usuário final.

Em tutela coletiva de consumo, a responsabilidade perante os usuários é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º), sem prejuízo de eventual direito regressivo contra terceiros.

A alegação de “fato de terceiro” (geradora) poderá ser discutida regressivamente, mas não serve para imunizar a distribuidora de seu dever jurídico primário de assegurar o fornecimento contínuo e de qualidade na área de concessão. Essa compreensão, aliás, conforma-se com a natureza regulada do serviço e com o princípio da continuidade, que impede a transferência à coletividade do risco do empreendimento.

Além disso, o Ministério Público, em contrarrazões, reforçou que a concessionária detém legitimidade e dever jurídico de manter o serviço em padrão adequado, pugnando pela manutenção do decisum por refletir a tutela da coletividade de consumidores de Anajás.

DO PERIGO DE DANO

A essencialidade do serviço e a situação descrita – quedas e oscilações com risco à saúde, à segurança e ao patrimônio dos consumidores e à continuidade de serviços públicos – caracterizam, com folga, perigo de dano grave e risco ao resultado útil do processo, legitimando a tutela de urgência inaudita altera pars.

A concessão de serviço público submete a concessionária à obrigação de prestar o serviço de maneira adequada, eficaz, eficiente e segura, conforme expressamente determina o art. 31, I, da Lei nº 8.987/1995, senão vejamos:

“Art. 31. Incumbe à concessionária:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato.”

E o art. 6º, §1º, do mesmo diploma reforça:
“§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

Não cabe à concessionária transferir sua
responsabilidade legal para terceiros, sob pena de violação ao regime jurídico do serviço público. Na lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
“a obrigação de prestar serviços adequados recai inteiramente sobre o concessionário, incumbindo-lhe superar todos os obstáculos, inclusive de natureza extrínseca, para o fiel cumprimento do serviço público assumido em regime de exclusividade” (
FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Diogo de. Curso de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 629-630).

Com relação a matéria discutida, já se pronunciou a jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES CONSTANTES. SERVIÇO PÚBLICO INADEQUADO.

I. Requisitos para concessão da tutela de urgência no juízo de origem preenchidos. A tutela de urgência será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se revelam evidenciados no caso concreto.

II. Adequação da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Serviço essencial. O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial à coletividade e a sua má prestação causa inúmeros prejuízos aos usuários, os quais possuem direito de receber um serviço adequado, regular, seguro, atual, eficiente e contínuo, nos termos do que dispõem o artigo 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 6º da Lei n. 8.987/1995. Evidenciado, no caso em apreço, a precariedade na distribuição de energia elétrica no Município de Cavalcante, com interrupções frequentes, correta a decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou a adequação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

III.
Fixação de multa para cumprimento da obrigação. Possibilidade. É possível a fixação de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação constante em decisão judicial para resguardar a efetividade e satisfatividade da determinação, reunindo feições coercitivas e pedagógicas, nos termos dos artigos 139, inciso IV, 497 e 537, do Código de Processo Civil.

IV. Redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial. Pedido subsidiário. Razoabilidade e proporcionalidade. Mostra-se adequado o balizamento da multa fixada, sendo razoável e proporcional a redução do quantum arbitrado (R$ 10 .000,00) para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme apontado pelo Ministério Público em segundo grau e considerando, ademais, a existência de diversas ações da mesma espécie.

V. Limitação da multa diária imposta. Impõe-se a fixação de limitação do valor total das astreintes, em caso de descumprimento da obrigação imposta para que não se mostre excessivo ou desproporcional. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-GO 5365466-48.2023 .8.09.0000, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ADOÇÃO MEDIDAS MELHORIA FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA
.

1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juiz monocrático, não podendo examinar matéria estranha ao ato judicial vituperado.

2. Evidenciados, in casu, os requisitos dispostos no art.
300
, caput, do
CPC
, é de se manter incólume a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência requestada pelo autor/agravado (a medida determinou a adoção de medidas concretas e operacionais de qualquer natureza que reflitam na melhoria no fornecimento de energia elétrica aos consumidores).

3. As astreintes inserem-se no poder de cautela do juiz e poderão por ele ser utilizadas sempre que necessárias para conferir efetividade ao processo (arts.
297
e
497
, ambos do
CPC
). Logo, em sendo arbitradas em valor razoável e condizente com as características do litígio, não há falar em sua exclusão ou na redução de seu quantum, isso porque, no caso, foi fixada multa diária de mil reais, limitada a trinta dias. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos ->
Agravo de Instrumento 5753222-93.2022.8.09.0117
, Rel. Des (a).
SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA
, 6a Câmara Cível, julgado em 05/06/2023, DJe de 05/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A TUTELA EMERGENCIAL. MULTA APLICADA SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O Agravo de Instrumento configura- se como um recurso secundum eventum litis, sendo que a sua análise deve limitar-se à discussão sobre a presença ou não dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela.

2. Nos termos do art.
300
do
Código de Processo Civil
, é possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
In casu, o agravado demonstrou o preenchimento desses requisitos, o que torna escorreito o deferimento da tutela de urgência, uma vez que, a princípio, vislumbra-se que no processo de origem restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado, porquanto foi comprovado que há falhas no serviço de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cumari e Anhanguera, com quedas frequentes.

4. O quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, face o poder econômico da concessionária de serviço elétrico. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos ->
Agravo de Instrumento 5501448-82.2021.8.09.0039
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR
LEOBINO VALENTE CHAVES
, 2a Câmara Cível, julgado em 13/12/2021, DJe de 13/12/2021)

A pretensão subsidiária da agravante de obter dilação do prazo para 45 (quarenta e cinco) dias é contrariada pela urgência concreta reconhecida nos autos e pela necessidade de pronta recomposição do serviço essencial.

A decisão de primeiro grau, ao fixar prazo de 48 (quarenta e oito) horas, calibrada com astreintes diárias de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atende ao postulado da proporcionalidade/efetividade, sem se mostrar excessiva na dimensão cominatória – lembrando que a multa tem natureza coercitivo-inibitória, suscetível de redução ou majoração conforme a conduta do destinatário (CPC, art. 537, § 1º).

Vale ressaltar que a determinação para “regularizar a prestação do serviço” não invade a esfera técnica do concessionário, tampouco impõe meios específicos, limitando-se a fixar o resultado devido, compatível com (i) a regra de qualidade e continuidade do serviço essencial, (ii) o caráter preventivo da tutela provisória (CPC, art. 300) e (iii) a tutela inibitória própria das obrigações de fazer contra fornecedores (CDC, art. 84; CPC, arts. 497 e 536).

É ordem determinável, com prazo e sanção definidos, e endereçada ao sujeito que opera a distribuição e se relaciona com o usuário na ponta. Nesse exato sentido, a decisão originária reproduziu, em termos objetivos, o mínimo existencial de qualidade exigível do serviço, diante de situação de ilícito continuado.

Por fim, cumpre ressaltar que a concessão da tutela provisória não representa decisão definitiva sobre o mérito, sendo medida de natureza acautelatória destinada a evitar o agravamento de danos e a garantir a efetividade da jurisdição, nos termos do art. 297 do CPC.

Eventuais discussões técnicas poderão ser dirimidas oportunamente, em instrução probatória, não se podendo admitir, nesta fase, que a coletividade continue exposta à incerteza e à precariedade do serviço essencial.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Ficam prejudicados os pedidos subsidiários de dilação de prazo e de minoração de astreintes, sem prejuízo de readequação futura da multa pelo juízo de origem, conforme a efetiva conduta da concessionária e os resultados alcançados (CPC, art. 537, § 1º).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/09/2025